Tribunal: CARF
Processo: 10675.001876/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001876/2007-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.734 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2004
COOPERATIVAS.
UNIMED.
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÕES
PRÓPRIAS DAS OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No
9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o-A. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9o-A, art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998.
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE
Nos termos do art. 106, inciso I, do CTN, a norma que seja expressamente
interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito, restando
excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN, ao
§9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, norma de caráter interpretativo,
introduzida pela Lei no 12.873, de 2013, que retroage para alcançar os fatos
geradores do presente processo administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2004
COOPERATIVAS.
UNIMED.
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÕES
PRÓPRIAS DAS OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No
9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o-A. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Aplicam-se ao PIS/Pasep a mesma ementa elaborada para a COFINS, em razão
da identidade fática da matéria julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001876/2007-79
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001876/2007-79

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-001.337, de 06/07/2011 (fls. 1.443/1.465),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração lavrados em 04/07/2007 (fls. 242/267),
objetivando a exigência da Contribuição para o PIS e a COFINS, acrescidos de multa e juros,
relativo aos períodos de dezembro/2001 a dezembro/2004, em virtude de insuficiência de
recolhimento das contribuições por ter a contribuinte deduzidos das receitas obtidas os custos
incorridos, tomando por consequência, como base de calculo dos tributos o lucro apurado.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 199 a 207), que foram deduzidas da
base de calculo as exclusões previstas na Lei no 9.718, de 1998 e alterações, bem como as
"transferências de responsabilidade" assim entendidas as diferenças positivas entre as
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos e as importâncias recebidas de
transferências de responsabilidade. Os pagamentos realizados a titulo de PIS - Folha de Salário
também foram considerados.

Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O Contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração, e apresentou Impugnação
de fls. 765/808, alegando, em síntese, que:
a) decadência do direito do Fisco constituir o credito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos até 07/2002, uma vez que o lançamento ocorreu em 04/07/2007;
b) os valores deduzidos a titulo de "custos assistenciais" encontram-se abrangidos
pelo inciso III, do §9° do art. 3° da Lei no 9.718, de 1998;
c) devem ser excluídos do lançamento os valores lançados a titulo de “sobras”
como determina a Lei n° 10.676, de 2003;
d) as receitas financeiras, as sobras cooperativistas, as vendas de farmácia, as
vendas de produtos farmacêuticos, devem ser excluídas do lançamento uma vez que não
integram a base de calculo das contribuições que é o faturamento.
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001876/2007-79

A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09-19.089, de 17/03/2008 (fls. 1225/1.230), decidiu por
considerar o lançamento procedente, mantendo-se a exigência. Assentou que:
- quanto a decadência: em se tratando de sociedade cooperativa, o prazo
decadencial para o lançamento do PIS e da COFINS é de 10 (dez) anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
- as sociedades cooperativas estão sujeitas ao recolhimento do PIS e da COFINS,
sobre todos os atos por elas praticados, sejam eles classificados de cooperativos ou não;
- a Cooperativa de Serviços Médicos (Operadoras de Plano de Assistência Saúde):
na apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a COF1NS, para os fatos
geradores ocorridos a partir de dezembro de 2001, poderão deduzir de sua receita bruta o valor
da diferença positiva entre os desembolsos efetivamente realizados para indenizar seus
conveniados por eventos realizados em associados de outra operadora e as quantias recebidas
desta outra operadora a titulo de ressarcimento por aqueles desembolsos.
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (para cada Auto de Infração) de fls. 1.239/1.418, por meio do qual alega em sua
defesa as mesmas razões tecidas na Impugnação, requerendo ainda:
a) nulidade do Acórdão recorrido por ter julgado, na mesma peça, dois Autos de
infração e duas impugnações; e
b) diligência para que seja apurada a correta base de calculo das contribuições.

Decisão de 2a Instância
Em apreciação dos Recursos Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-001.337, de 06/07/2011 (fls. 1.443/1.465), proferida pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, para excluir da base de calculo das contribuições as chamadas "receitas
financeiras" (inconstitucionalidade pelo STF do §1° do artigo 3° da Lei no 9718/98) e, às "sobras
liquidas” (destinadas à constituição dos Fundos de Reserva e do FATES ). Nesta decisão o
Colegiado assentou ainda que:
- não é passível de nulidade Acórdão que julgou lançamentos consubstanciados
em dois Autos de infração distintos, reunidos num mesmo processo;
- o processo formalizado com todos os elementos de prova necessários à livre
convicção do julgador é de ser denegada a perícia suscitada;
- o prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito da contribuição
para o PIS e COFINS é de 05 anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador quando há
pagamento, nos termos do art. 150,§ 4o do CTN;
- a exclusão de custos assistenciais próprios da base de calculo é indevida; o que a
lei permitiu foi a exclusão de custos incorridos pelas operadoras de planos de saúde cuja
responsabilidade seja de terceiros; e
- a base de cálculo da contribuição correspondente ao faturamento, incluindo-se
as receitas advindas das vendas de farmácias e vendas de produtos farmacêuticos.

Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001876/2007-79

Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3402-001.337, de 06/07/2011, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de declaração contra o Acórdão recorrido (fls. 1.468/1.472), no qual aduziu
existir vícios de omissão. Os Embargos foram admitidos e analisados pela Turma, que decidiu por
rejeitá-los, conforme disposto no Acórdão no 3402-002.373, de 24/04/2014 (fls. 1.474/1.475).
O Titular da Unidade Encarregada da Liquidação e Execução do Acórdão no 3402-
001.337, interpôs Embargos inominados (fls. 1.945/1.948), alegando ter ocorrido contradição entre
o Acórdão Embargado que atribui às sobras líquidas apuradas como de natureza financeira, contudo
o fundamento utilizado trata tais sobras líquidas como resultado do exercício. No entanto, com base
nas razões expostas no Despacho de Admissibilidade fls. 1.951/1.954, o Presidente da Turma não
conheceu dos Embargos opostos tendo em vista a sua intempestividade.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-001.337, de 06/07/2011, do Acórdão (Embargos)
no 3402-002.373, de 24/04/2014, a Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls.
2.050/2.072), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria: (i) "Ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS,
em razão do §9o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, para exclusão do total dos custos assistenciais
decorrentes, tanto no atendimento a usuários próprios quanto a usuários de outras operadoras".
O Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
No Recurso alega que, “(...) Por se tratar de operadora, a Recorrente faz jus à
dedução de TODOS os custos assistenciais, decorrentes não apenas do atendimento de usuários de
outras operadoras (que foram deduzidos apenas em parte pelo auto de infração, ressalte-se) como
lambem no atendimento a usuários próprios, nos termos do § 9o e 9o-A, do artigo 3o da Lei no 9.718/98”,
Para comprovar a divergência indica como paradigma os Acórdãos no 9303-
003.295 e 9303-004.399, alegando que:
- na decisão recorrida entendeu que a exclusão de custos assistenciais próprios da
base de cálculo da contribuição é indevida face à ausência de dispositivo legal que ampare essa
exclusão. No Acórdão paradigma 1, entendeu que tem amparo legal a exclusão de custos
assistenciais próprios da base de calculo da contribuição. O mesmo ocorreu no paradigma 2. Assim,
no procedimento de Exame de Admissibilidade do recurso, confrontando as decisões (paradigmas
e recorrido), vislumbrou-se a interpretação divergente na aplicação da legislação tributária, cabendo
seguimento ao Recurso Especial.
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 2.103/2.114, deu seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional NÃO apresentou
suas contrarrazões (fl. 2.116).
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001876/2007-79

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF às
fls. 2.103/2.114, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: Ajustes na base de cálculo do PIS e
da COFINS, em razão do §9o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, para exclusão do total dos
custos assistenciais decorrentes, tanto no atendimento a usuários próprios quanto a usuários de
outras operadoras.
Pois bem. Quanto às exclusões (ajustes) na base de cálculo do PIS e da COFINS
concedidas às Cooperativa de Serviços Médicos (Sociedades operadoras de Plano de Assistência
Saúde), tal questão encontra-se superada nesta CSRF, uma vez que, com a edição da Medida
Provisória (MP) n.o 619, de 2013 (convertida na Lei no 12.873, de 2013), introduziu-se, no art. 3o
da Lei da no 9.718, de 1998, o §9o-A, segundo o qual, para efeito de interpretação, nos custos de
utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os despendidos com seus próprios
beneficiários, mas também com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de
transferência de responsabilidade. Veja-se o dispositivo:
Lei no 9.718, de 1998:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 2o. (...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
I- (,,,).
§9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o entende-se o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos
a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873,
de 2013)
§9o-B. (...).
Como se vê, a teor do §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pela
Lei no 12.873, de 2013, a exclusão prevista no §9o, III, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, restou
esclarecido, de forma explícita e definitiva a legitimidade de as operadoras do plano de saúde
deduzirem da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor correspondente às indenizações aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o; entende-se o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001876/2007-79

incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
Cabe salientar que nos termos do art. 106, inciso I, do CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito, restando
excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Amolda-se o
comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN, ao §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, norma de caráter interpretativo, introduzida pela Lei no 12.873, de 2013, que retroage
para alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo.
E nesse mesmo sentido vem decidindo esta 3a Turma, conforme pode ser
verificado no seguinte Acórdão: PAF no 10680.007677/2004-52 - Acórdão no 9303-003.295, de
24/03/2015. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/1999, 01/01/2002 a 31/12/2003
COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o-A e 9o
B. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III, do § 9o, da Lei no 9.718/98, é o total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
No mesmo sentido, foi decidido no Processo no 13982.001408/2009-81 - Acórdão
no 9303-004.399, de 09/11/2016 e Processo no 10650.001996/200673 - Acórdão no 9303-
006.773, de 16/05/2018.
Como pode ser percebido, essa matéria é pacífica na jurisprudência do CARF, de
modo que não há dúvidas sobre a necessidade de manutenção da aplicação das deduções da
totalidade dos custos assistenciais no atendimento de usuários próprios e usuários de outras
operadoras.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001876/2007-79

Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital